Tribunal: TJMT
Processo: 1037518-08.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037518-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARILSE ALMEIDA FRANCA DA ROCHA - CPF: 326.999.642-04 (APELANTE), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV MUNIC V GRANDE (APELADO), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SEGURADO OBRIGATÓRIO – MATÉRIA INCONTESTE NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fatos anteriores à sentença, dos quais a parte possuía conhecimento, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, tais não se enquadram como novos, a teor do art. 435, do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

2. Nos termos do artigo 3°, da Lei Municipal n.° 2.719/2004, os servidores ativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Várzea Grande, MT, são segurados obrigatórios da previdência social.

3. Na hipótese, a qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte é inconteste nos autos, sendo reconhecida, inclusive, pela própria autarquia previdenciária ao apreciar o pedido na via administrativa.

4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, por ausência de provas, sem oportunizar às partes a indicação das provas que pretendem produzir, quando a demanda trata de matéria de fato e de direito.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARILSE ALMEIDA FRANÇA DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1037518-08.2017.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 153715383):

“
SENTENÇA

Trata-se de Ação de concessão de benefício de pensão por morte com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Marilse Almeida França da Rocha
em desfavor do
Município de Várzea Grande
e do
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG
.

Narra a autora que seu filho, Fernando de Almeida França, era servidor público do Município de Várzea Grande e veio a óbito no dia 24/02/2014, fato que motivou a autora a ingressar com um pedido de pensão por morte junto à autarquia municipal previdenciária ré.

Afirma que foi indeferido o pleito formulado no processo administrativo registrado sob o n. 2014.07.10067P, ao argumento de que houve a perda da qualidade de dependente em razão do matrimônio, além da não ter restado comprovada a dependência econômica entre a beneficiária e o segurado.

Contudo, sustenta era dependente economicamente de seu filho. Por esta razão, protesta pela concessão da pensão por morte cumulada com tutela de urgência.

Determinada a emenda à inicial (ID’s n. 11193249 e 40576552), a parte requerente apresentou a legislação aplicável ao caso e retificou o valor da causa (ID’s n. 11777564 e 42166124).

Indeferido o pedido de tutela de urgência, ocasião em que foi concedida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC (ID 42388823).

Em sede de defesa, o Município de Várzea Grande arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva “ad causam” e, no mérito, a total improcedência do pedido (ID 47599080).

Aportou aos autos Impugnação à Contestação, em que a autora reafirmou a legitimidade passiva do Município de Várzea Grande, por ser o responsável por gerir as finanças do Previvag, refutou o argumento de que a requerente é casada, reiterou sua dependência econômica, pugnando, ao final, pela procedência dos pedidos iniciais (ID 49042429).

Por sua vez, a autarquia ré afirmou a perda da qualidade de dependente da autora pelo casamento, rechaçando a condição de dependente declarada em IR após a morte. Ainda, asseverou a independência econômica do “de cujus”, ante a condição de pensionista do INSS, requerendo a improcedência dos pedidos da exordial (ID 53187513).

Sobreveio impugnação à Contestação do Previvag, em que a parte autora reafirmou a dependência econômica, pugnando pela total procedência dos pedidos iniciais (ID 55032152).

É o breve relato, decido.

O Município de Várzea Grande, em sede de defesa, suscitou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da presente Ação.

Em havendo a criação de autarquia responsável pelo exercício do Regime Próprio de Previdência Social, tenho o entendimento de que o Município de Várzea Grande não seria legitimado passivo para a ação, haja vista a desconcentração do múnus público.

Entretanto, compulsando a jurisprudência desta Corte em casos análogos, restou assentada a pertinência subjetiva da edilidade, sendo mister manter a integridade e coerência da jurisprudência, em deferência à qualificação deste E. Tribunal. Como exemplo, cito:

AGRAVO REGIMENTAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVI-VAG NÃO SUSCITADA NO APELO - ORDEM PÚBLICA NÃO ENCONTRA ÓBICE NA PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA FIGURAR NA DEMANDA- RECURSO DESPROVIDO . 1. A decisão que tem por objeto ilegitimidade não faz coisa julgada material e que tal assunto, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita aos efeitos da preclusão. 2. "[...] Não há falar em ilegitimidade passiva para a causa, uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade orçamentária. [...] (Apelação / Remessa Necessária 154702/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/04/2017, publicado no dje 28/04/2017)” 3. Recurso desprovido (TJ-MT - AGR: 00088019220188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018)

Com essas razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande.

Nos termos do art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste espeque, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4º do Código de Processo Civil, de, verificando a hipótese presente no art. 355, I, do digesto, promover de pronto a solução da controvérsia.

Avaliando, com fulcro no art. 370 do CPC, as provas acostadas até o presente momento processual, verifico que já são suficientes para o julgamento.

Com efeito,
promovo
o
julgamento antecipado do mérito
.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico do caso em tela é o das leis que regem o regime jurídico previdenciário do Município de Várzea Grande.

A controvérsia está em saber se a autora é detentora da qualidade de dependente do “de cujus” (servidor público falecido).

Foi produzida prova documental.

Sem razão a autora.

A Constituição do estado do Mato Grosso dispõe, sobre aposentadorias e pensões:

Art. 140-A O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

§ 2º Lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os demais requisitos para a concessão das aposentadorias de que trata o inciso III do § 1º deste artigo, bem como as regras relativas: II - às pensões por morte, destinadas aos dependentes dos segurados;

§ 3º Até que lei complementar discipline o § 4º-A do art. 40 da Constituição Federal, o servidor público estadual com deficiência de que trata o art. 22 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, terá os proventos de aposentadoria concedidos na forma do inciso I do § 2º e reajustados conforme inciso I do § 3º, ambos do art. 20 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Não havendo normativo próprio em lei orgânica municipal, e sendo a Constituição Estadual compatível com a Carta da República, deve ser aplicado o Princípio da Simetria, obrigando-se os Municípios a observar as regras gerais quanto à previdência de seus servidores.

Dispõe a legislação Municipal que os pais têm direito ao recebimento de pensão por morte dos filhos servidores municipais, desde que comprovada efetivamente a dependência econômica (art. 7º c/c art. 8ª da Lei 2.719/2004).

Entretanto, na espécie, verifica-se que o de cujus não era servidor público municipal, e sim funcionário da terceirizada “CTIS TECNOLOGIA S.A.” (ID 11124292), pelo que o recolhimento previdenciário ocorreu todo por conta do Regime Geral de Previdência Social, como se comprova do Termo de Rescisão do Contrato.

Em outras palavras, não houve a comprovação nos autos da qualidade de segurado do filho da autora. O mero fato de ele prestar serviços para o Município, em razão da existência de contrato entre seu empregador e a edilidade, não o torna servidor público estatutário. Neste tônus, mesmo o recolhimento previdenciário não beneficiou a autarquia municipal, não podendo ficar ela responsável pelo pagamento da pensão.

Neste sentido, houve a concessão do benefício previdenciário pelo INSS para a autora, como comprovado no documento de ID 11124139.

Ademais, certo também que, ainda fosse o caso de ser servidor municipal, há previsão expressa da legislação local no sentido da exclusão do dependente ascendentes nos casos de matrimônio do segurado (art. 9º, IV, a, da Lei Complementar 4.649/2020).

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme previsto no art. 11 e art. 18 da Lei Estadual 3.605/1974 e Provimento TJMT/CGJ n. 45/2021, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se.

Várzea Grande, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto em colaboração

Portaria TJMT/PRES n. 825/2022
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de prova testemunhal para a comprovação da dependência econômica.

No mérito, sustenta que estão presentes os requisitos inerentes ao benefício postulado. Todavia, o “
juízo
a quo
entendeu que o de cujus não era servidor público municipal, sim funcionário da terceirizada “CTIS TECNOLOGIA S.A, com recolhimento pelo Regime Geral de Previdência Social, bem como entendendo que não houve a comprovação nos autos da qualidade de segurado, com argumentos que o recolhimento não beneficiou a autarquia municipal, não podendo ficar ela responsável pelo pagamento da pensão, e ainda pontou que se o de cujus fosse servidor municipal, há previsão expressa da legislação local no sentido da exclusão do dependente ascendentes nos casos de matrimônio do segurado (art. 9º, IV, a, da Lei Complementar 4.649/2020)
”.

Aduz que, “
analisando os autos, vê-se claramente que nobre Juízo não se atendeu as provas matérias colacionadas junto a inicial, nem tampouco na própria defesa apresentada pelo apelado, haja vista que no próprio indeferimento e defesa do município, aponta uma única alegação, a qualidade de dependente
”. Portanto, a qualidade de segurado do servidor falecido é incontestável.

Assevera que “
o falecido mostrava-se fundamental para o sustento da família, haja vista que os rendimentos auferidos por ele contribuíam de forma primordial para a mantença do lar
”.

Ressalta, a esse respeito, que “
dos documentos acostados no processo se exprime que o de cujus colaborava HABITUALMENTE com as despesas rotineiras (ainda que mais elementares) do grupo familiar, exercendo plena participação no orçamento doméstico. Além disso, soma-se a isto o fato de o de cujus sempre ter estabelecido moradia junto a sua mãe
”.

Consigna, ademais, que para a imputação do ônus sucumbencial, deve-se levar em consideração o princípio da causalidade. Assim, como não deu causa à presente demanda, a parte apelante não pode ser responsabilizada quanto à sucumbência.

Esclarece que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, consubstanciados na probabilidade do direito e no risco da demora.

Com base nisso, requer a reforma da sentença “
para restabelecer o princípio do contraditório e viabilizar ao recorrente o pleno exercício da defesa dos seus direitos, requer se digne este emérito colegiado de anular o presente processo, desde a realização da sentença, aproveitando os atos supervenientes não conflitantes com a razão da anulação, com o consequente retorno dos autos à instância "a quo”, determinando que a MM. Juiz de 1º grau permita a produção completa da prova do autor
, para realização de audiência de Instrução
” (ID. 153715386).

Nas contrarrazões a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 153715392).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 160580663).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por MARILSE ALMEIDA FRANÇA DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, nos autos de n.° 1037518-08.2017.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE C/C TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, MT e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVI-VAG, requerendo a declaração de “
a condenação da Requerida no pagamento mensal da Pensão Por Morte à Requerente de acordo como os salários de contribuição devidamente corrigidos, em conformidade com a Lei nº.
8.112/90, artigos, 215 a 218
” (ID. 153715984).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante era dependente econômica de seu filho, Fernando de Almeida França, segurado da autarquia previdenciária municipal apelada, falecido na data de 24.02.2014.

Depois de ofertada contestação pelo Município de Várzea Grande, MT
,
e pelo instituto de previdência, o magistrado singular julgou antecipadamente o
feito
, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, para reputar improcedente o pedido inicial, por ausência da comprovação da qualidade de segurado do servidor instituidor da pensão, bem como diante da exclusão da parte apelante da condição de dependente, por contrair matrimônio (ID. 153715383).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante colacionou, junto às razões recursais, documentos novos (ID. 153715387 e 153715388). No entanto, aludidos documentos
não devem ser conhecidos, uma ve
z que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do artigo 435, do CPC,
in verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Como pode ser observado, tais documentos correspondem ao extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais e despacho proferido no processo administrativo n
.°
277968/2014, referente ao pedido de Auxílio Funeral, datado de 05.05.2014, ou seja, já existiam na data de ajuizamento da ação, em 13.12.2017.

Além disso, a parte apelante não justificou nos autos o motivo que a impediu de juntá-los em momento oportuno. Logo, preclusa a prova, o que impõe o seu desentranhamento dos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos
”.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO DE JUNTADA ANTERIOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada de documentos após a sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando tratar-se de documento novo ou quando a parte provar que deixou de colacioná-lo por motivo de força maior, o que não acontece na espécie
. Mantida a sentença de improcedência do pedido da ação indenizatória por preclusão consumativa da matéria.

(N.U 1030843-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023). (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o art. 435, caput do CPC, a juntada posterior de documentos novos só se revela admissível, se destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Embora o parágrafo único do art. 435, do CPC, autorize a juntada extemporânea de documentos não qualificados como novos, incumbe à parte interessada comprovar que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase processual oportuna, bem como o motivo que a impediu de juntá-los aos autos a posteriori
.

(N.U 1029810-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022). (Grifo nosso).

No mais, sem olvidar da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante, pertinente registrar que a sentença atacada não merece prosperar, uma vez que fundada em premissa falsa quanto à ausência de qualidade de segurado do instituidor da pensão.

Do exame dos documentos que instruem a demanda, observa-se que a qualidade de segurado do servidor falecido é inconteste nos autos. Isso porque, tanto o Município de Várzea Grande, MT, como a autarquia previdenciária, ao contestarem a ação, questionaram, tão somente, a condição de dependente da parte apelante.

Outrossim, no Parecer n.° 035/2015/PROC/PREVIVAG, que instruiu a petição inicial, a Procuradoria do Instituto de Previdência afirmou que
o servidor permaneceu em atividade até a data do falecimento
, bem como que
o procedimento administrativo foi instruído com extrato de sua vida funcional e certidão de tempo de serviço
, de modo que opinou pelo indeferimento do pedido diante da perda de qualidade de dependente da genitora do servidor, decorrente de novo matrimônio, além da ausência de comprovação de dependência econômica. Confira-se:

“
PARECER N° 035/2015/PROC/PREVIVAG

PENSÃO POR MORTE –
MÃE DO SERVIDOR FALECIDO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE EM RAZÃO DO CASAMENTO – PEDIDO INDEFERIDO.

Trata-se de pedido de pensão por morte levado a efeito por MARILSE ALMEIDA FRANÇA DA ROCHA em decorrência do falecimento do segurado Sr.
FERNANDO DE ALMEIDA FRANÇA, servidor ativo até a data do falecimento, lotado na Secretaria Municipal de Saúde
.

(...)

Pela Coordenadoria de Benefícios deste Instituto foram carreador aos autos Vida Funcional do servidor falecido, certidão de tempo de serviço e certidão para fins de aposentadoria ou pensão
.

(...)

Analisando a documentação apresentada pela requerente para comprovar esta condição, constatamos que a declaração de imposto de renda do de cujus, onde a mesma e seu marido constam como dependentes daquele, foi realizada em 23/03/2014, logo, posteriormente ao óbito do servidor.

Portanto, esta declaração não serve de prova, já que, caso a dependência existisse, a mesma já deveria ter sido informada nas declarações de rendimentos dos exercícios anteriores, as quais não foram apresentadas.

Além disto, as declarações das testemunhas informam que a requerente dependia totalmente do filho falecido, sem, contudo, informar qual a relação da mesma com o seu marido e qual a participação do marido na manutenção do lar.

Finalmente, constata-se que a requerente se casou em 1997 com o seu marido, que não é pai do servidor falecido. Por esta razão, a requerende perceu a condição de dependente do filho, nos termos do que dispõe o art. 9° da Lei Municipal n.° 2.719/2004, que rege este Regime Próprio de Previdência,
in verbis
:

(...)

Face ao exposto, por expressa vedação legal, a requerente não faz jus ao benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento do seu filho, já que a mesma perdeu a qualidade de dependente ao se casar em 1997. Além disto, ainda que casa não fosse, a mesma sequer comprovou a sua dependência econômica com o servidor falecido, o que, da mesma forma, desautoriza a concessão do benefício.

Por estas razões
opino pelo INDEFERIMENTO
do pedido.

É o parecer que elevo a apreciação superior (...)”. (grifo nosso).

Do mesmo modo, o pedido de enquadramento na carreira dos profissionais da saúde endereçado ao Município de Várzea Grande, MT, n.° 52114/11 (ID. 153715987) corrobora a demonstração de que o
de cujus
era servidor público municipal.

Com efeito, a Lei Municipal n.° 2.719/2004, vigente à época do óbito do servidor, estabelece no artigo 3° que os servidores ativos e inativos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Várzea Grande, MT, são segurados obrigatórios do Instituto Municipal de Previdência,
in verbis
:

“
Art. 3.° -
São segurados obrigatórios do PREVIVAG os servidores ativos e inativos dos órgãos da Administração Direita e Indireta do Município de Várzea Grande.

Parágrafo único
. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Geral de Previdência Social, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal de 1988”.

Ademais, colhe-se que o contrato de trabalho com a empresa CTIS TECNOLOGIA S.A, no qual se embasou o magistrado singular para reconhecer a ausência da condição de segurado, foi rescindido no dia 14.09.2009, conforme pode ser observado no termo de rescisão de ID. 153715991 e na cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social do servidor falecido (ID. 153715350).

Além disso, mister ressaltar que a constituição de matrimônio, por si só, não afasta a condição de dependente. A propósito, assim se depreende dos julgados dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PENSÃO POR MORTE - EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO - UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA - RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO - MELHORA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DA SEGURADA - NÃO COMPROVAÇÃO
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA - RECURSO PROVIDO”.

(TJ-MG - AI: 10000190793067001 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 15/03/0020, Data de Publicação: 17/04/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO QUE PASSOU A VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL E SOFREU O CANCELAMENTO DO SEU BENEFÍCIO. RIOPREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO DO RÉU.

1. Possibilidade de perda da qualidade de beneficiário da pensão por morte. União estável equiparada ao casamento. Inteligência do artigo 31, IV, ¿a¿, da Lei Estadual nº 285/79, do artigo 1723, do CC e do artigo 226, § 3º, da CRFB/88.

2. Autora que declarou ter vivido em união estável com seu companheiro, também falecido.

3. Entretanto,
a ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de exsegurado, com o novo casamento ou a união estável, impede o cancelamento da pensão por morte.
Precedentes do STJ e do TJRJ.

4. No caso concreto, as declarações de imposto de renda da parte autora demonstram que não houve alteração em sua situação econômica.

5. Documentos nos autos que sinalizam para a ausência de recebimento de benefício previdenciário junto ao INSS pela parte autora decorrente da morte de seu companheiro.

6.
Pensão por morte recebida pela autora há mais de 20 anos. Caráter alimentar do benefício. Princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana
.

7. Inocorrência de dano moral. Atuação administrativa que se deu em virtude da aplicação da lei estadual vigente sobre o tema, com base em declaração firmada pela própria autora de que havia vivido em união estável.

8. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.

(TJ-RJ - 175561- 06.2018.8.19.0001 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA - 1ª Ementa - Des (a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO - Julgamento: 24/09/2019 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO MATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE MELHORIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA VIÚVA COMPROVADA. SÚMULA 170 DO TFR.

1. (...).

3.
Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício (Súmula 170 do extinto TFR)
.

4.
Comprovado nos autos que não houve melhoria da situação econômico-financeira da suplicante com a celebração de novo casamento, merece reforma a r. sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte
.

5. O restabelecimento do benefício indevidamente suspenso ou cancelado deve ter como termo inicial a data do ato de suspensão ou cancelamento.

6. Apelação do INSS não provida”.

(AC 1001628-73.2019.4.01.3816, DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 07/07/2020 PAG.). (Grifo nosso).

No que se refere à comprovação da dependência econômica,
sabe-se que constitui prerrogativa do magistrado direcionar o processo a fim de formar seu livre convencimento, sendo lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, consoante o disposto no artigo 370, parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Recursais”.

Ainda, de acordo com o artigo 355, do CPC, o julgamento anteci
pado da lide só é possível quand
o o caso envolve apenas questões jurídicas ou quando não há provas a produzir além de documentos já juntados aos autos do processo. Veja-se:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Na hipótese, porém, não se verifica nenhuma das hipóteses acima transcritas, porquanto a demanda trata de matéria de direito e de fato, de modo que se faz pertinente oportunizar às partes a especificação de provas que pretendem produzir.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE.

O julgamento antecipado da lide, mormente quando fundamentado na circunstância de ausência de provas, importa em cerceamento de defesa. Logo, é de rigor a declaração de nulidade da sentença
.

Recurso provido. Sentença anulada”.

(N.U 1002133-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

Dessa maneira, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, por fundar-se em premissa falsa, bem como diante do reconhecimento do cerceamento de defesa,
a fim de que sejam os autos restituídos à origem para que seja reaberta a instrução processual.

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas.

Em tempo, determino o desentranhamento dos documentos de ID. 153715387 e 153715388, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 435, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023